Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CRIME MILITAR. RÉU ABSOLVIDO. CULPA DEMONSTRADA. EXTRAVIO DE ARMAMENTO. PECULATO CULPOSO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. BENS ESPECIALMENTE VALORADOS PELA NORMA PENAL. ARTIGOS 265 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO.
1. O acusado, ao deixar a arma da corporação Polícia Militar do Distrito Federal, no interior do seu veículo, não adotou o cuidado necessário na guarda do artefato e deixou de observar a cautela necessária para o seu acondicionamento para evitar o extravio.
2. O tipo penal descrito no artigo 303, § 3o, do Código Penal Militar pune a conduta do militar que, culposamente, contribui para que alguém subtraia ou desvie dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Os artigos 265 e 266 do Código Penal Militar estabelecessem tratamento penal mais gravoso para o militar que faz desaparecer, consome ou extravia combustível, armamento, munição e peças de equipamento, ainda que na modalidade culposa.
3. O conflito aparente de normas deve ser solucionado pelo princípio da especialidade, de forma que, verificando-se que os objetos materiais do crime são armamento e munição, aplica-se a regra específica do artigo 265 combinado com o artigo 266 do Código Penal Militar, uma vez que se trata de bens especialmente valorados pela legislação.
4. Recurso provido.